Tribunal: TJMT
Processo: 1011411-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011411-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), G. A. M. S. - CPF: 070.496.601-83 (AGRAVADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO SONEGO - CPF: 953.950.911-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – RECUSA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DO PACIENTE – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO (HOME CARE) NOS MOLDES JÁ PRESTADOS - TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O
plano
de
saúde
não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico
especialista que acompanha
o paciente, ao fundamento de que
não consta na Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde, uma vez que os procedimentos apresentados pela ANS não são taxativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1011411-11.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOP. DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA:
G. A. M. S.,
representada por seu genitor
JULIANO SONEGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva
,

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.o 1018573-31.2021.8.11.0041, ajuizada por
G. A. M. S., representada por seu genitor
JULIANO SONEGO
, deferiu
“a tutela pleiteada a fim de determinar que a requerida custeie o home care da EMPRESA JM CARE, bem como todo o tratamento que a infante venha necessitar, inclusive, no que tange aos procedimentos e demais medicações que se fizerem necessárias, nos moldes requeridos na exordial, sob pena de multa pecuniária diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais)”
(Id. 92515978).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que na ação de origem consta que
“a menor autora é usuária do plano de saúde da requerida por meio do protocolo n. 0 056 425590355380 2 e que foi
diagnosticada com anorexia nervosa, cuja moléstia a acomete com perda de peso ponderal acentuada somada a um

quadro de desnutrição de extrema gravidade
(sic).

Ressalta que consta, ainda
, “que por não apresentar aceitação alimentar pela via oral de forma adequada a fim de manter sua demanda energética, toda ingestão era acompanhada de grande sofrimento e angústia, fato este que ensejou a avaliação feita por equipe multidisciplinar (psiquiatra, nutrição, psicologia e enfermagem), que entendeu ser necessário passagem de sonda nasoenteral para garantir aporte energético e promover recuperação de peso”
(sic).

Discorre que os profissionais que acompanham a adolescente decidiram por realizar internação domiciliar diante do aumento de transmissão do vírus COVID-19, aliada a falta de vaga em ambiente hospitalar especializado.

Assevera que
“não negou qualquer atendimento dos serviços de home care ou quaisquer outros tratamentos desejados”
(sic).

Alega que
“ao receber a solicitação médica para os serviços de home care contratou a empresa
SAÚDE CARE
a qual possui qualidade técnica para o tratamento da Agravada, inclusive com acompanhamento de psicólogo, psiquiatra, nutricionistas e fisioterapeutas e demais profissionais solicitados pelo médico assistente da agravada, estando no mercado a mais de 18 (dezoito) anos”
(sic).

Afirma que
“o pai da beneficiária não aceitou o atendimento, pois não era a equipe que ele desejava, qual seja, EMPRESA JM CARE. Ou seja, a
empresa autorizada SAÚDE CARE não iniciou os atendimentos
”
(sic).

Afirma que o atendimento exigido não é credenciado pela recorrente e utilizam tabela própria.

Frisa que
“é muito nítido que a Agravada está
OPTANDO
pelos serviços de home care e equipe multidisciplinar pela
EMPRESA JM CARE
, sem levar em consideração que a Agravante disponibilizou os mesmos serviços e equipe multidisciplinar com a empresa contratada denominada de
SAÚDE CARE
!”
(sic).

Com esses argumentos e com base nos pressupostos legais, de início requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão de origem
reconhecendo a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento da concessão do tratamento pleiteado.

O efeito suspensivo não fora concedido, conforme decisão proferida

por esta Relatoria, em 15/12/2021. (Id. 94479477)

Foram ofertadas contrarrazões no ID. 94479477, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id.
92659997
).

A Douta Procuradoria-Geral, em parecer de lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo desprovimento do agravo (Id. 98360953).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos documentos que instruem o presente instrumento, que
G. A. M. S.,
ora agravada, representada por seu genitor
JULIANO SONEGO
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/ Pedido de Tutela de Urgência, em face da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando o custeio pela requerida do tratamento
HOME CARE DA EMPRESA JM CARE
, bem como todo

tratamento que a Requerente venha necessitar.

Por sua vez, a agravante nega-se a autorizar o
atendimento domiciliar na modalidade “
home care
”, com a empresa que já acompanha a autora.

Assim, consoante os argumentos trazidos na exordial dos autos principais,
a controvérsia cinge-se à recusa a operadora de plano de saúde em proceder com a contratação dos serviços de
home care
nos moldes solicitados pela equipe médica
multidisciplinar que acompanha a requerente,
cuja negativa fora embasada da seguinte forma,
in verbis
:

[...] Não conseguiremos atender a Gabriela com os profissionais que já estão em atendimento particular. Como expliquei anteriormente, contratamos uma empresa de Home Care para fornecer o atendimento aos nossos clientes em forma de benefício, uma vez que atendimento domiciliar não possui cobertura contratual e não esta descrito no ROL de procedimentos obrigatórios da ANS. Tentamos negociar com o prestador, mas infelizmente não conseguimos. Pedi para o prestador Saúde Care entrar em contato com vocês para verificar se aceitam o atendimento proposto ou não.[...]

Pois bem. Da análise dos documentos trazidos quando do ajuizamento da ação, comprova-se a existência da relação contratual entre as partes, cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado ao segurado, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente.

A agravada fora
diagnosticada com anorexia nervosa, cuja moléstia a acomete com perda de peso ponderal acentuada somada a um

quadro de desnutrição de extrema gravidade
e, no caso, deve prevalecer a proteção da vida, sem deixar de lado a dignidade da agravante e uma maior comodidade para os familiares da paciente, ou seja, deve ser fornecido o tratamento que melhor se adeque à pretensão da consumidora, bem como em continuidade àquele fornecido pela empresa que já vinha desenvolvendo-o, no caso a JM CARE.

Acresça-se que a finalidade básica do contrato de plano de saúde é garantir atendimento e manutenção da saúde dos seus consumidores, o qual
não deve ser limitado
, em razão de ser parte indissociável ao tratamento, tendo em vista a gravidade da doença.

É de se mencionar, ainda, que a vida é o maior bem jurídico protegido pelo nosso ordenamento jurídico, sendo, portanto, superior aos direitos meramente patrimoniais. Isso porque, a lesão ao patrimônio do indivíduo pode ser, caso necessário, ressarcida por meio de perdas e danos, o que não ocorre nos casos em que envolvam o direito à vida.

Assim, ainda que haja divergência entre as partes, até que se defina a situação meritória nos autos de origem deve ser preservada a saúde da agravante, resguardando-se o direito em prol da parte mais frágil da relação com a manutenção do tratamento que vinha sendo feito, a fim de possibilitar a salvaguarda da saúde física, mental e, consequentemente, a própria sobrevivência da agravada com um mínimo de dignidade.

A propósito:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE.
PACIENTE NONAGENÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(...)

3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que
não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde
e ainda que,
na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
(REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).

(...)
(STJ - AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel.
Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021) (sem destaques no original).

No caso, como visto, o Juízo de origem agiu de forma prudente ao antecipar o provimento jurisdicional pretendido, pois tenho que restou suficiente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

Em que pesem os argumentos da ré, ora agravante, se mostra pertinente manter sua responsabilização pelo custeio integral do tratamento pela EMPRESA
JM CARE
, haja vista a gravidade do quadro que se encontra a autora/agravada, que demanda providências contínuas, sob pena de regressão e piora
.

Cumpre esclarecer ainda, que o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça se faz no sentido de que, o fato do procedimento não constar da Resolução Normativa da Agência Nacional de Saúde (ANS), por si só, não afasta a obrigatoriedade do plano de saúde na cobertura do tratamento, uma vez que se trata de rol meramente exemplificativo.

Nesse trilhar é
o entendimento da Terceira Câmara de Direito Privado
,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO PARA GLAUCOMA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONVENCIMENTO QUANTO À PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – PRESENÇA
– DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento mostra-se ilegítima, tendo em vista que o indicado é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, evitando lesões irreversíveis e a progressão da doença que lhe acomete, conforme parecer médico. Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.
O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde
” (TJMT Agravo de Instrumento 1011947-61.2017.8.11.0000 - DES. DIRCEU DOS SANTOS - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 15/02/2018).

No mesmo caminho segue o entendimento da Douta Procuradoria-Geral, que em parecer de lavra do Dr.
Roosevelt Pereira Cursine
, opina pelo desprovimento do agravo,
in verbis
:

(...) Cotejando, pois, os documentos que instruem o recurso, verifica-se, em especial da leitura do relatório médico (ID n° 92515978), que a menor agravada necessita do suporte domiciliar para reabilitação mediante instalação da home care, porquanto o não acompanhamento específico poderá ocasionar a regressão do estado de saúde da paciente ou levá-la a óbito. Consoante visto, o tratamento da agravada foi indicado por médico especializado, que visa além da preservação da vida da agravada, evitar contaminação e exposição hospitalar plausível dado ao grave e progressivo estado de saúde da Autora. Outrossim, cumpre destacar que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir o procedimento mais adequado ao caso específico, não sendo razoável negar à Requerente o acesso à técnica apropriada a seu quadro, obrigando-a a aceitar método diverso, mormente porque demonstrada no relatório médico à exaustão os motivos que levaram à escolha do tratamento pleiteado. Nesse sentido: TJMT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE) – PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA DOS ATENDIMENTOS DIÁRIOS, INSUMOS E MATERIAIS – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA DO QUADRO CONSTATADA – MENOR - INTERFERÊNCIA DA OPERADORA NO TRATAMENTO - ABUSO - AFRONTA AOS PRECEDENTES DO STJ – REQUISITOS PARA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as 4 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria-Geral de Justiça 1a Procuradoria Cível de Justiça Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • www.mpmt.m p.br Telefone: (65) 3613-5100 despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1431717/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) (destaquei) (TJMT/ N.U 1011680-21.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 24/10/2019).” Grifei. Ante a isso, diante do quadro clínico demonstrado, tenho que, para evitar maiores danos à saúde da paciente, se faz imprescindível o atendimento domiciliar indicado no caso concreto, restando, assim, plenamente demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. No ponto, ainda, convém mencionar que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, uma vez que envolvem típica relação de consumo. Assim, incide, na espécie, o artigo 47 do Código Consumerista, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor, in verbis: “Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.” De mais a mais, a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça entende que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor. Vejamos: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 5 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria-Geral de Justiça 1a Procuradoria Cível de Justiça Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • www.mpmt.m p.br Telefone: (65) 3613-5100 HOME CARE. TRATAMENTO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. PACIENTE NONAGENÁRIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CABIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial. 3. Esta Corte possui o entendimento de que o serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde e ainda que, na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp no 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015). 4. É assente a jurisprudência desta Casa no sentido de que, em regra, sendo indevida a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde do tratamento médico pleiteado, caracterizado fica o ilícito civil ensejador da reparação por danos morais. Precedentes. 5. Os valores fixados a título de danos morais, porque arbitrados com fundamento no arcabouço fático-probatório carreado aos autos, só podem ser alterados em hipóteses excepcionais, quando constatada nítida ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostrando-se irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu no caso. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1750535/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)” Grifei. Como visto, a probabilidade do direito está devidamente demonstrada, assim como o perigo de dano, presumível em razão da situação peculiar de saúde 6 Ministério Público do Estado de Mato Grosso Procuradoria-Geral de Justiça 1a Procuradoria Cível de Justiça Procuradoria Geral de Justiça Rua 4, Quadra 11, No 237 Centro Politico e Administrativo • www.mpmt.m p.br Telefone: (65) 3613-5100 apresentada pela agravada, restando preenchidos, de tal forma, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência1 . À evidência do exposto, o parecer é pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento, para o fim de que seja mantida inalterada a r. decisão agravada”
. (Id.98360953)

Logo, neste momento, ante essa expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento solicitado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021